Tribunal: TJES
Processo: 0005098-31.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005098-31.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):

DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA.
SÚMULA 188 DO STF E ART. 786 DO CÓDIGO CIVIL.
SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS EXPERIMENTADOS E O ATO IMPUTADO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
OSCILAÇÃO/
VARIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ACARRETOU
NA
QUEIMA DE
AR-CONDICIONADO
. NÃO COMPROVADO PELA CONCESSIONÁRIA QUE INEXISTIU FALHA NO SERVIÇO OU QUALQUER EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ACESSO À JUSTIÇA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. MANTIDA A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Para lograr êxito em sua demanda indenizatória, cabe à parte autora/seguradora demonstrar os danos experimentados e o nexo causal entre eles e o ato imputado à concessionária de serviço público, a qual, por sua vez, deve comprovar que inexistiu defeito no serviço prestado, ou, ainda, ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou terceiro, ou mesmo a existência de caso fortuito ou força maior.

2. Hipótese em que a seguradora foi acionada em razão de danos elétricos decorrentes de variação de energia elétrica, que acarretou a queima de equipamento de segurado, constatando-se por laudo técnico, o nexo de causalidade do dano com a variação da energia.

3. Cabia à concessionária de serviço público comprovar a alegada ausência de falha na prestação de serviço,
o
s dados indicadores apresentados pela concessionária de energia elétrica
somente
demonstram
valores em que ocorreu descontinuidade da distribuição de energia (DIC – Duração de interrupção individual por unidade consumidora), a frequência de interrupções (FIC – Frequência de interrupção individual por unidade consumidora) e o tempo máximo de interrupção contínua de energia elétrica (DMIC – Duração máxima de interrupção contínua por unidade consumidora ou ponto de conexão).

4. O fato de o consumidor não ter se valido de procedimento administrativo para ressarcimento decorrente de dano elétrico, previsto
s
na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, não impede que tenha acesso à Justiça, direito constitucionalmente garantido (5º, XXXV, CF).

5. Inaplicável o Art. 85, §11
º
, do CPC,
pois
n
ão é possível majoração de honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição (85, § 11, CPC)’ (Enunciado 16 da ENFAM).

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, t
rata-se de agravo interno interposto por
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, contra decisão monocrática proferida (Id. 3651064), que conheceu do recurso e negou provimento,
“nos termos do Art. 932, do Código de Processo civil, bem como Enunciado nº 568, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mantendo, incólume, a Sentença recorrida, majorando os honorários advocatícios de sucumbência fixados em R$800,00 (oitocentos reais), para R$1.000,00 (mil reais), com fulcro no artigo 85, § 11, do referido Diploma Legal”.

Diante da decisão monocrática, o agravante, busca reverter a decisão submetendo-a a julgamento do colegiado, sob o argumento de que:
(i)

“
a Des. relatora não estava autorizada a julgar monocraticamente o recurso, pois não estão presentes qualquer das hipóteses previstas no artigo 932 do Código de Processo Civil
”
. Argumenta que diante dessa ausência, resta violado o princípio da colegialidade dos tribunais, bem como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, portanto, deve ser anulada integralmente a decisão monocrática; Reforçou os argumentos trazidos na apelação cível, aduzindo que:
(ii)
inexiste relação de consumo;
(iii)
como exposto na contestação, inexistiram registros de qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha causado problemas de qualidade no fornecimento de energia para unidade do segurado da apelada, na data mencionada na inicial;
(iv)
comprovou, através de telas sistêmicas, a ausência de qualquer eventualidade na rede de distribuição que possa ter afetado os equipamentos do segurado da apelada;
(v)
em consulta à base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, verificou-se a inexistência de falta de energia na data relatada;
(vi)
falta nexo causal entre o suposto dano e a sua conduta;
(vii)
embora sua responsabilidade seja objetiva, devem ser comprovados os requisitos para tanto;
(viii)
em observância ao Art. 205 da Resolução Normativa da ANEEL nº 414/2010, investigou a existência do nexo de causalidade, e não verificou qualquer ocorrência de problemas ligados ao fornecimento de energia elétrica, conforme os parâmetros para verificação de dano elétrico fornecidos pelo Art. 203 da mesma resolução;
(ix)
em observância do princípio da deferência, o julgador deve respeito às normas elétricas traçadas pela agência reguladora, não sendo admitido o acolhimento do pedido indenizatório com base em laudos e pareceres unilaterais;
(x)
a Resolução Normativa da ANEEL nº 414/2010, em seu Art. 206, também determina que o consumidor deve encaminhar o equipamento supostamente danificado à oficina indicada pela apelante, não podendo escolher o técnico que preferir;
(xi)
o não cumprimento dos procedimentos regulados pela ANEEL impede a indenização por danos materiais;
(xii)
a prova unilateral produzida pela apelada não foi afastada pelo julgador, o que fere o princípio da igualdade na seara processual, pois o magistrado deve dispensar tratamento igualitário às partes (125, I, CPC).

O a gr avo i nterno é um
recurso de fundamentação vinculada,
sendo
um
mecanismo
processual hábil a
demonstrar que
a decisão recorrida causou prejuízo direto à parte
na forma como interposto (
1.021 e seguintes, CPC
,
e

201, RITJES).

P
rimeiramente,
i
nsta ressaltar, que o Superior Tribunal
d
e Justiça, já entendeu que
“
não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental".
(AgRg no HC 388.589/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15.02.2018).
N
este caso
, a submissão da questão ao colegiado pelo presente recurso de
a
gravo
i
nterno afasta qualquer
aparente
prejuízo à parte recorrente.

Rememora-se que a
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
ora agravada/recorrida/autora, ingressou no Juízo de origem, ação regressiva
em face da agravante
, sob o fundamento de que, no dia 21.06.2016, foi acionada p
or
seu segurado tendo em vista a ocorrência de dano a equipamento “
ar-condicionado”,

devido a
oscilação de energia elétrica.

Sobre o direito à possibilidade de ação regressiva ao segurador, o
Supremo Tribunal
F
ederal, sumulou entendimento (188) de que “
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

Ao direito de sub-rogação,
o Art. 786 d
o
Código Civil, permite que:

Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Sob essa premissa,
verifica-se da leitura da decisão monocrática proferida pela eminente
Des. Substituta Ana Claudia Rodrigues de Faria,
que o cerne da questão, que ensejou a interposição do recurso de apelação cível, - que restou julgado monocraticamente, nos termos do Art. 932 do CPC e súmula 568 do STJ-, reside em aferir-se a responsabilidade objetiva da concessionária
agravante
pelo dano material sofrido pelo segurado e sub-rogado
o direito
p
ela
seguradora (
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
).

Ao analisar os argumentos
postos no agravo de interno
,
têm-se
por irretocável
a decisão monocrática que manteve
a sentença que julgou procedente os pedidos autorais.

A
uma
, que

a relação entre as partes,
de fato,

deve ser
nos termos da Lei 8.078/90.
Tal assertiva se dá ao que dispõem os artigos 5º da CF, 14, do CDC e 186 e 927 do CC,
logo, a responsabilidade decorrente dos danos causados no âmbito da relação de consumo deve ser objetiva, conforme
(
3º, §2º e 14,
CDC).

Neste caso, sendo o fornecedor uma concessionária de serviço público recai sobre si o disposto no Art. 37, §6º da CF, no qual
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Ao tratar da responsabilidade objetiva da agravante, a decisão
guerreada
dispôs
“em que pese a fundamentação recursal, a hipótese reclama a observância da responsabilidade civil objetiva, em decorrência da teoria do risco administrativo, de sorte que demonstrado que houve dano no aparelho de ar condicionado segurado, em decorrência de oscilação de energia elétrica, impõe-se reconhecer devida a condenação da Recorrente”.

Desse modo, sendo objetiva a responsabilidade, é desnecessário o exame do elemento culpa para a configuração do dever de indenizar.

A duas
, restou claramente comprovado o dano sofrido pela empresa segurada (sub-rogad
o o direito
pela seguradora), em razão do v
í
cio de prestação de serviço da concessionária
que
no fatídico dia, conforme descreve o laudo técnico apresentado pela seguradora agravada
a fl. 21, atest
ou
o dano no equipamento decorrente de
“oscilações constantes na rede elétrica”.

Dessa forma, ao proferir a decisão
ora
agravada, a eminente Relatora, deixou
evidente o entendimento de
comprovação do dano ao concluir ser “
incólume o Laudo Técnico apresentado com a Exordial, indicativo de que os danos objeto dos autos teriam decorrido de oscilação de energia elétrica, impõe-se manter a Sentença a quo, através da qual a Concessionária foi responsabilizada pelo sinistro, sobretudo porque em consonância com os seguintes entendimentos jurisprudenciais adotados no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça
[...]”.

Além disso, conforme asseverado monocraticamente,
“ainda que observada a demanda segundo a norma contida no artigo 373 do Código de Processo Civil, que assevera competir ao Autor da ação a comprovação do fato que sustenta sua pretensão, certo é que tal desiderato restou demonstrado, de sorte que cabia à Recorrente provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral”.

O fato da recorrente trazer no bojo do processo a apresentação de telas sistêmicas do seu sistema interno para comprovar que não houve interrupção do serviço, não se mostra suficiente para corroborar com suas alegações, isso porque a questão debatida está na oscilação de energia e não em sua interrupção, portanto, não sendo suficiente para afastar o seu “
onus probandi
”.

A
o
verificar as telas apresentadas
pela agravante

com
dados indicadores, ao contrário do que sustenta, não demonstram a ausência de oscilação na unidade consumidora, pois somente registram valores em que ocorreu descontinuidade da distribuição de energia (DIC – Duração de interrupção individual por unidade consumidora), a frequência de interrupções (FIC – Frequência de interrupção individual por unidade consumidora) e o tempo máximo de interrupção contínua de energia elétrica (DMIC – Duração máxima de interrupção contínua por unidade consumidora ou ponto de conexão).

Dessa forma, acertada a decisão
agravada
em afirmar que a documentação apresentada (telas sistêmicas) não evidenciam a ausência de oscilação/perturbação do fornecimento de energia elétrica, que acarretou a incontroversa queima do equipamento da segurada
que, ressalte-se mais uma vez, não se alegou interrupção da energia, mas oscilação de tensão.

No mais
, o fato de o consumidor não
ter
atendido o
procedimento administrativo para ressarcimento decorrente de dano elétrico, previsto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, não impede que tenha acesso à Justiça, direito
este que lhe é garantido em conformidade ao disposto no Art.
5º, XXXV, CF.

Por fim, s
egundo já definido por est
a egrégia Corte de Justiça
, além de
todo os fundamentos externados até o momento, é
desnecessário o exaurimento da via administrativa para o recebimento da indenização devida em razão da falha na prestação do serviço, cabe à concessionária fornecedora de energia elétrica, em casos que tais, comprovar que não houve a variação na rede de energia que, segundo documentação acostada à inicial, causou a queima do equipamento, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA (ART. 5°, INC. XXXVI, DA CRFB). JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
.
(...) Quanto ao procedimento administrativo que deve observado e que foi invocado pela parte apelante, com base no art. 206 da Resolução Normativa da ANEEL n° 414/2010, entende-se que este não é óbice para que o apelado recorra ao judiciário para pleitear o ressarcimento devido (princípio constitucional do acesso à justiça – art. 5°, inc. XXXVI, da CRFB). (...) (TJES, Classe: Apelação, 024160317715, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05.02.2019, Data da Publicação no Diário: 12.02.2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS A EQUIPAMENTO. VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ-AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017), sendo esta a hipótese dos autos. II. Não sendo contraposto o Laudo Técnico apresentado com a Exordial, indicativo de que os danos objeto dos autos, que levaram a necessidade de substituição da placa de comando principal do elevador, teriam decorrido em virtude dos danos elétricos ocorridos, os quais se originaram devido a uma brusca variação de tensão na rede (fl. 38), resta patente a responsabilidade da Recorrente, mormente porque, a mesma, na qualidade de prestadora de serviço público, tem contra si os efeitos da teoria da responsabilidade civil objetiva de assunção de risco administrativo, ex vi do artigo 37, inciso 6º, da Constituição Federal. III. O fato de a Recorrida não haver enviado os equipamentos danificados à Recorrente para análise, não invalida o Laudo Técnico particular apresentado com a Exordial, mormente porque era possível à Recorrente contrapô-lo, mediante postulação de realização de prova pericial no decorrer da instrução probatória, entretanto, preferiu o julgamento antecipado da lide. Registra-se que não é necessário o exaurimento da seara administrativa para o recebimento de indenização devida por má prestação de serviço público (fornecimento de energia elétrica). (TJ-SP APL 10401532220148260114 SP 1040153-22.2014.8.26.0114, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 21/03/2006, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2016). (...). (TJES, Classe: Apelação, 024180180150, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06.08.2019, Data da Publicação no Diário: 15.08.2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS ELÉTRICOS – APLICAÇÃO DO CDC - SUB-ROGAÇÃO – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA PROVADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 205 E 206 DA RES. ANEEL N. 414/2010 - NÃO CARACTERIZADA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – REFORMA DE OFÍCIO – EFETIVO DESEMBOLSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportado pelo consumidor, a sociedade empresária seguradora se sub-rogou no direito destes em face da causadora do dano (art. 786, caput, do Código Civil), munindo-se, assim, das mesmas prerrogativas que os consumidores lesados possuíam para o exercício de seu direito de ação regressiva. 2. A seguradora autora/apelada juntou aos autos, dentre outros documentos, a apólice do seguro, aviso de sinistro e laudo técnico unilateral de inspeção nos bens danificados, que são pertencentes ao consumidor final (segurado), bem como o comprovante de que arcou com a reparação do equipamento. 3. Apesar do laudo técnico ter ter sido produzido unilateralmente, tal é apto a de
monstrar o nexo causal entre os eventos e os danos, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 4. Os preceitos da resolução da ANEEL não podem se sobrepor às regras legais dispostas na Lei Federal, especialmente, no caso dos autos, àquelas prescritas pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Código de Processo Civil. Destarte, não subsiste a regra da resolução da ANEEL que subordina ao consumidor, ou quem se sub-roga em seus direitos, o dever de postular a resolução do problema, de forma preliminar, na esfera administrativa. 5.O c. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a fixação de juros e correção monetária constitui matéria de ordem pública, podendo ser fixada ou alterada ofício pelo Tribunal quando do julgamento do recurso, sem que isso implique reformatio in pejus. Precedente do c. STJ; 6. O termo inicial dos juros de mora e à correção monetária nas ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, devem fluir data do desembolso. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício.(TJES, Classe: Apelação, 5022792-54.2021.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário:
01.12.2022
).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007269-04.2018.8.08.0012 APTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. APDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS RELATORA: DESª. CONV. DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CF E 14, CAPUT DA LEI 8.078/90. OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MATERIAL, NEXO DE CAUSALIDADE E PAGAMENTO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DAS EXCLUDENTES. SUB-ROGAÇÃO OPERADA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Seguradora que paga indenização sub-roga-se nos direitos do segurado – Art. 186 do CC e Súmula 181 STJ. O crédito em que se sub-roga a seguradora que indeniza os danos experimentados pelo segurado conserva as mesmas características, inclusive acessórias, que possuía antes da sub-rogação. Leva-se em conta a relação primária entre o segurado e o ofensor (art.349 do Código Civil). 2. Nos termos do art.37, §6º da Constituição Federal e art.14, caput, da Lei 8.078/90, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, informada pela teoria do risco administrativo e da atividade desenvolvida, exige-se da seguradora apenas a comprovação mínima do evento, da existência do prejuízo, da autoria e do nexo causal para a configuração do dever de indenizar. 3. As provas colacionadas aos autos indicam que os danos no elevador do condomínio segurado decorreram de oscilação de energia elétrica, ao passo que a apelante não demonstrou a configuração de culpa exclusiva das vítimas, caso fortuito ou força maior, em ofensa ao ônus descrito no art. 373, II, do CPC, descabendo invocar a aplicação dos arts. 205 da Resolução 414/2010 da ANEEL, no sentido de albergar-se da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, diante de eventual investigação da existência na falha de prestação de serviço, pois não colacionou aos autos justificativas, planilhas ou documentações pertinentes à situação relatada, o que corrobora com impossibilidade de exclusão de sua responsabilidade. 4. O prévio requerimento à concessionária de energia elétrica e o esgotamento administrativo não é pressuposto para o ajuizamento da ação regressiva. 5. Recurso desprovido. Honorários recursais de 2%. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara
Cível, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

(TJES, Classe: Apelação, 0007269-04.2018.8.08.0021, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário:
21.03.2023
).

Escorreita, portanto, a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,
mantendo a sentença que julgou procedente o pedido autoral para
“CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais), corrigido monetariamente, de acordo co
m
a tabela da Corregedoria Geral da Justiça, desde a desembolso (18/08/2016 - fl. 28), com incidência de juros de mora de 1% desde a citação”, tendo condenado o
r
ecorrente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência fixados em R$800,00 (oitocentos reais)
.”

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

Deixo de majorar a verba honorária neste grau recursal por
n
ão
ser
possível a majoração de honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição (85, § 11, CPC) (Enunciado 16 da ENFAM).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)